Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUGA AO MENOR. DIVISÃO DE TAREFAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONHECIMENTO DA INTENÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. NARRATIVA HARMÔNICA E COMPATÍVEL COM AS DEMAIS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É indene de dúvida o reconhecimento realizado pela vítima, em delegacia, poucas horas após o ato criminoso.

2. Constitui ônus da Defesa demonstrar que, aquele que deu fuga ao menor, logo após a prática análoga ao crime de roubo, agiu sem consciência e intenção de participar o delito.

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa, assume especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção, salvo se houver contraprovas.

4. Recurso desprovido.